Tribunal: TJBA
Processo: 8040949-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040949-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: RAILDA BEZERRA CAMPOS

Advogado(s)
:
MAYRA DE OLIVEIRA SILVA MARQUES COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual com o autor, determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição sustenta a validade da contratação, ausência de dano moral e ocorrência de prescrição e decadência.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a ocorrência ou não de prescrição e decadência da pretensão autoral; (ii) a existência de relação jurídica contratual que justifique os débitos imputados; (iii) a legalidade da inscrição em cadastros de inadimplentes; e (iv) a configuração de dano moral.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de prescrição, pois a ciência da negativação se deu em 25/07/2018 e a ação foi ajuizada em 22/04/2020, dentro do prazo legal, conforme a teoria da
actio nata
adotada pelo STJ.
4. Afastada a prejudicial de decadência, visto que se trata de ação que discute a inexistência de relação contratual, e não a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento.
5. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando a vulnerabilidade do consumidor e a natureza da relação.
6. Ônus da prova atribuído à instituição financeira, que não logrou demonstrar a existência da contratação alegada.
7. Ausência de documentos contratuais ou provas mínimas da relação jurídica.
8. Inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa.
9. Valor da indenização arbitrado em R$4.000,00 é razoável e proporcional às circunstâncias.
10. Inexistência de sucumbência recíproca, com majoração dos honorários advocatícios para 18% do valor da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para ações indenizatórias por negativação indevida tem início na data da ciência do consumidor sobre o registro, nos termos da teoria da
actio nata
. 2. A discussão sobre inexistência de relação contratual não se sujeita à decadência prevista para anulação de negócio jurídico. 3. A ausência de prova da contratação impõe o reconhecimento da ilegitimidade da cobrança e da inscrição em cadastro de inadimplentes. 4. A inscrição indevida gera dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação do prejuízo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)